Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009351-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS - CPF: 581.852.671-20 (AGRAVANTE), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (ADVOGADO), DIOGENES NUNES DA SILVA - CPF: 005.017.071-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA DE BENS EM NOME DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE –
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Pelo regime de comunhão parcial de bens, cabível a penhora de bens adquiridos durante o matrimônio em nome de ambos os cônjuges ou de apenas um deles, resguardando-se, contudo, a meação do cônjuge que não integra a lide.

Na hipótese, se
o devedor vive em união estável, união que tem a mesma condição jurídica do regime de comunhão parcial de bens
, cabível a penhora de bens comuns em nome de ambos os conviventes ou de apenas um deles, resguardando-se, contudo, a meação do companheiro que não integra a lide.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1009351-65.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara de Pontes de Lacerda que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1001133-14.2018.8.11.0013 movida em face de
DIOGENES NUNES DA SILVA
, indeferiu o pedido de penhora de imóveis rurais: Sítio Recanto da Serra com inscrição estadual 13.692.694-0 e Sítio PL - GL Águas Claras, com inscrição estadual 13.797.383-7.

Em suas razões recursais, a Agravante pondera que considerando que o Executado, ora Agravado, não nomeou bens à penhora e que a execução se faz no interesse do credor, nos termos do art. 612, do CPC, cabível a penhora sobre a meação do imóvel adquirido em nome de sua companheira.

Assevera que
“por interpretação lógica do artigo 226, § 3o da Constituição Federal e do que dispõe o Código Civil em seus artigos 1723 a 1727, a jurisprudência brasileira admite a penhora dependendo do regime de bens adotado entre o casal, conforme artigo 1275, CC, pois salvo contrato dispondo em contrário, presume-se que o regime na união estável será de comunhão parcial de bens.”

Afirma que,
“com a efetivação da penhora pleiteada, abriria oportunidade e possibilidade da companheira do agravado o direito do contraditório, para comprovar a verdade real dos fatos da união estável, e se fosse de seu interesse, ingressar com embargos de terceiro, para demonstrar quais as razões, pelos quais o bem não seria passível de penhora, embora haja união estável.”

Sustenta que a penhora da meação do cônjuge ou do companheiro na união estável é importante forma de o credor de valores ver seu crédito adimplido, embora possa de alguma forma extrapolar a relação processual.

Forte nesses argumentos, requesta pela reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido de penhora, no montante de 50%, inerentes aos 02 (dois) imóveis em nome da companheira do Agravado (Sueli Ribeiro Trevilato), por ser pessoa que adquiriu os bens a título oneroso mesmo sem possuir profissão que pudesse auferir renda.

Não havendo pedido liminar, o recurso foi recebido em seu natural efeito (ID 89031981).

O Agravado deixou de apresentar as contrarrazões, embora devidamente intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que a Agravante
LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
DIOGENES NUNES DA SILVA
referente à venda de 60 bois, de 20 meses, em 09/12/2013, com vencimento em 09/12/2014, os quais não foram pagos até o momento.

Em sua exordial, requereu o pagamento do valor devido, atualizado, e apresentou os cálculos.

Ao receber a inicial, o Juiz
a quo
determinou a citação do Executado, ora Agravado, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetuasse o pagamento do débito, sob pena de penhora de tantos bens quantos fossem necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios.

O Executado/Agravado deixou de pagar o débito devido, e deixou de apresentar bens à penhora.

A agravante requereu a realização de buscas de possíveis bens, para penhora
“online”,
via
BacenJud, Renajud
, o que foi deferido pelo Juiz.

As buscas foram positivas, em parte, sendo localizada uma moto Honda/CG 150 TITAN ES, placas JYT 5589, ano fabr/modelo 2006, chassi 9C2K08506R855223, em nome do Agravado. Não sendo encontrada a moto, foi pleiteado ao Juiz a realização de restrição da transferência da moto, o que foi deferido e efetivado.

A Exequente/Agravante então requereu a busca e penhora de bens em nome da companheira do Executado/Agravado, na busca de garantir o pagamento do débito, respeitado a quota parte de 50% da meeira, referentes a 02 (dois) imóveis rurais, sendo eles: Sítio Recanto da Serra com inscrição estadual 13.692.694-0 e Sítio PL - GL Águas Claras, com inscrição estadual 13.797.383-7.

O Julgador singular assim decidiu:

“
No título executivo extrajudicial, o qual se encontra no id 13793640, não possui como parte a suposta companheira do executado, tratando-se, portanto, de pessoa estranha a lide.

Observo que o executado na data do instrumento contratual, declarou-se solteiro, e no endereço do imóvel rural o oficial de justiça certificou que residem naquele local somente Joaquim Souto e Silva e Maria da Silva Souto (ID 47238627).

Em regra, a responsabilidade patrimonial é primária, ou seja, responde pelo débito a pessoa que contraiu a dívida e, quanto à responsabilidade secundária, prevista no art. 790, incisos II, IV e VII, do CPC, a responsabilidade patrimonial recai sobre a pessoa que não contratou a dívida, dependendo, nesta hipótese de expressa disposição legal.

Ainda que o executado conviva em união estável com Sueli Ribeiro Trevilato, admitindo-se a aplicação da regra patrimonial do regime de comunhão parcial de bens, estes respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens, nos termos do art. 1663, § 1o e 1664 do Código Civil.

O Código Civil, em seus arts. 1643 e 1644, prevê que as dívidas que obrigam ambos os cônjuges, são aqueles referentes a compras necessárias a economia doméstica e/ou empréstimos, não est á as hipóteses dos autos.

Não há provas nos autos de que o débito contraído pelo executado se reverteu em benefício da família ou que é inerente a administração do patrimônio comum ou à economia doméstica com Sueli Ribeiro Trevilato, de modo a autorizar à constrição de bens que eventualmente estejam em nome desta.”

A decisão deu azo a interposição do vertente Instrumental.

Em suas razões, a Agravante sustenta que como o Executado, ora Agravado, não nomeou bens à penhora e que a execução se faz no interesse do credor, nos termos do art. 612, do CPC, cabível a penhora sobre a meação do imóvel existente em nome de sua companheira.

A Agravante trouxe aos autos documentos, inclusive de outro processo que move em desfavor do Agravado, que comprovam, por exemplo, que a união estável do Agravado com Sueli Ribeiro Trevilato é antiga, e

que na data 08/02/2011, nasceu o filho do casal: Joab Nunes Ribeiro, restando comprovado que a união do casal é pública, notória, duradoura e com intenção de constituir família (Certidão de Nascimento no ID 88959995).

Assevera que o contrato
sub judice
é datado de 10/12/2013 (ID 3793640 – principal), ou seja, posterior ao nascimento do filho do casal; logo, a união estável antecede à avença.

Pois bem.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de
penhora de bens em nome da companheira do Executado.

Como é sabido,
a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que é c
abível a penhora de bem registrado em nome dos cônjuges ou de apenas de um deles, nas hipóteses de casamento sob o regime da comunhão universal e/ou parcial de bens, desde que resguardada a meação do cônjuge que não integra o polo passivo do feito executivo, a ser extraído sobre o produto da alienação do bem, se indivisível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO - CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - CONSTRIÇÃO EM PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL - POSSIBILIDADE. Pode ser objeto de penhora o veículo adquirido após a realização do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, em que se comunicam os bens adquiridos na constância do matrimônio, por integrar o patrimônio comum do casal, não importando o fato de se encontrar o veículo registrado somente em nome da esposa do executado. Enquanto não produzida defesa da meação pelo cônjuge do executado, em princípio, milita presunção juris tantum de que a dívida assumida reverteu em benefício da família, devendo incidir a regra de responsabilidade do cônjuge, contida no artigo 790, inciso IV, do CPC/15. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0352.12.000917-5/002, Relator Des. José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2018, publicação da sumula em 16/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA O PÓLO PASSIVO DO PROCESSO EXECUTIVO. DIREITO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. Cabível a penhora de bem registrado em nome dos cônjuges ou de apenas de deles, nas hipóteses de casamento sob o regime da comunhão universal e/ou parcial de bens, desde que resguardada a meação do cônjuge que não integra o polo passivo do feito executivo, a ser extraído sobre o produto da alienação do bem, se indivisível, a teor do art. 843 do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70076302116, Décima Quinta Câmara Cível, TJRS, Relatora Adriana da Silva Ribeiro, 28/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE EM CONTAS BANCÁRIAS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70075971325, Décima Sexta Câmara Cível, TJRS, Relator Paulo Sérgio Scarparo, 22/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ART. 1.667 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MODIFICADA. Consoante disposto no artigo 1.667 do Código Civil, o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, razão pela qual possível a penhora sobre bem em nome do cônjuge do executado, ante a comunicação do patrimônio adquirido. No caso em exame, é de ser deferida a penhora sobre os direitos e ações referentes ao automóvel registrado em nome do cônjuge do executado, pois se encontra alienado fiduciariamente. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70074926262, Décima Sétima Câmara Cível, TJRS, Relator Giovanni Conti, 30/11/2017).

Na hipótese, se
o devedor vive em união estável, os bens comuns estão sujeitos à penhora, pois essa união tem a mesma condição jurídica do regime de comunhão parcial de bens
, resguardando-se, contudo, a meação do companheiro que não integra a lide.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reforma a decisão vergastada e defiro a penhora de 50% dos 02 (dois) imóveis registrados em nome da companheira do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021